Tribunal: TJBA
Processo: 8002046-78.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8002046-78.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CERQUEIRA & MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): ADRIANA BOUZAS SEOANE, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA IMPETRADO: Presidente do Tribunal de justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREVENÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECÁLCULO. POSSIBILIDADE. DIRETRIZES DO CNJ. ATUALIZAÇÃO. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO EM LEI. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. Considerando que o NACP é órgão de assessoramento e execução vinculado à Presidência deste TJ/BA, exercendo típica função delegada, nos termos do art. 5º do Decreto Judiciário nº 407/2012, conclui-se que a competência para apreciar a presente impetração é do Tribunal Pleno. ada obstante, segundo entendimento sedimentado deste Órgão Pleno, a referida delegação não altera a competência deste Órgão para julgar a demanda, nem tampouco a legitimidade da autoridade competente para figurar no polo passivo desta ação. O CPC determina que serão distribuídas por dependência as causas que se se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Por outro lado, o §2º do referido artigo é de clareza solar ao dispor que haverá conexão e reunião de demandas para julgamento conjunto, salvo se uma delas já houver sido sentenciada. O STJ consolida tal entendimento no Enunciado de Súmula nº 235, em que consigna que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” No mérito, observa-se que, atendendo recomendação correcional exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, esta Corte Estadual, na pessoa de seu Presidente, procedeu ao recálculo deste e de outros precatórios, dentro de uma normatização padrão, de forma a corrigir eventuais inconsistências. Ao Presidente do Tribunal de Justiça assiste a prerrogativa de, ex officio ou a requerimento das partes, revisar os cálculos de precatório antes de seu pagamento ao credor, desde que atendidos os requisitos agasalhados no art. 35 da Resolução 115 do CNJ. Os critérios de correção dos créditos inseridos em Precatório são fixados em sede constitucional (art. 100, § 12) e por regramento específico (Lei nº 9494/97, art. 1º-E), na aplicação delimitada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4425. Sob essas peculiares circunstâncias, não sendo a hipótese de qualquer alteração no substrato do título exequendo, mas de mera compatibilização de seus critérios de atualização para com a normatização legal expressa que sobre eles incide, inclusive fixada em sede constitucional, inconcebível a tese da impetração, quanto à violação a direito líquido e certo. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Nº 8002046-78.2018.8.05.0000 em que figura como impetrante, Cerqueira & Mota Advogados Associados e impetrado, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, por REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA. Sala de Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2020. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104